Tribunal: TJMT
Processo: 1034728-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1034728-33.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Usucapião Extraordinária]

Relatora:
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO ARAUJO BRINGEL - CPF: 002.856.771-44 (ADVOGADO), ISABELLA CRISTINA LIMA SILVA - CPF: 704.292.971-30 (AGRAVANTE), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (AGRAVADO), MICHELLY THEONILLIA LOPES - CPF: 024.783.991-48 (ADVOGADO), MAYCKI DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 026.645.281-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM SUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de usucapião extraordinário, indeferiu o pedido de concessão da justiça gratuita sob o fundamento de ausência de provas da hipossuficiência econômica da parte agravante. Alega-se que sua renda mensal é integralmente comprometida com despesas essenciais, não sendo suficiente para custear as despesas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, considerando os documentos juntados aos autos e a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Processo Civil estabelece que a justiça gratuita deve ser concedida à parte que demonstrar insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais (art. 98, CPC).

2.

A declaração de hipossuficiência da parte requerente goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser afastada apenas diante de provas concretas que evidenciem a suficiência financeira (art. 99, § 3º, CPC).

3.

O magistrado deve analisar não apenas a posse de bens ou renda bruta da parte, mas seu contexto financeiro global, considerando suas despesas mensais e demais encargos essenciais.

4.

No caso concreto, a existência de um veículo e a titularidade de uma microempresa não são, por si sós, suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente quando há elementos que indicam comprometimento da renda com despesas básicas.

5.

Diante da inexistência de prova inequívoca da capacidade financeira da agravante para arcar com as custas processuais, impõe-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC goza de presunção juris tantum, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos que comprovem a suficiência de recursos da parte requerente.

2.

A análise da capacidade financeira para concessão da justiça gratuita deve considerar não apenas a posse de bens ou a renda bruta do requerente, mas o seu contexto econômico global, incluindo despesas essenciais e compromissos mensais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16-11-2022, DJE 18-11-2022.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (Relatora):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ISABELLA CRISTINA LIMA SILVA
,

com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária n.º 1003732-86.2024.8.11.0021, manejada em face de
MICHELLY THEONILLIA LOPES
, indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Para tanto, aduz que faz jus à gratuidade judiciária, porque sua renda mensal é totalmente comprometida com despesas essenciais (plano de saúde, plano odontológico, seguro de veículo, faturas de cartão de crédito, etc.), o que impossibilita arcar com as custas sem prejuízo de sua subsistência.

Alega ser trabalhadora autônoma, com renda variável, juntando documentos que comprovariam sua hipossuficiência.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id 257697666).

Na contraminuta, a agravada
MICHELLY THEONILLIA LOPES
aponta que a agravante ocultou dados relevantes sobre sua real condição econômico-financeira, deixando de apresentar extratos bancários completos e omitindo a existência de veículo próprio de valor considerável, bem como a titularidade de empresa ativa. Pede o desprovimento do recurso (id 265480786).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (Relatora):

Egrégia Câmara,

Sabe-se que o benefício da gratuidade da justiça encontra previsão no artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, consubstanciando-se em verdadeiro corolário do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF), de modo a promover o amplo acesso à justiça.

A par disso, dispõe o art. 98 do Código de Processo Civil que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça".

Analisando detidamente as provas juntadas pela agravante, verifica-se a ausência de comprovação robusta de sua alegada condição de hipossuficiência econômica, requisito essencial para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Conforme bem apontado pela agravada em sua contraminuta, a agravante deixou de apresentar informações relevantes sobre sua real situação econômico-financeira, tais como extratos bancários completos dos últimos 3 (três) meses, documentação relativa à propriedade de veículo automotor e comprovantes de vínculo com empresa ativa em seu nome.

Os documentos parcialmente acostados, como se vê, não fornecem subsídios suficientes para concluir pela insuficiência de recursos alegada, mostrando-se incapazes de ilidir a presunção de capacidade contributiva.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Não demonstrada, deve a benesse ser indeferida.”
(TJMT - 1018576-41.2023.8.11.0000, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 09/10/2023, Data de Publicação: 17/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MOMENTÂNEA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)”
(TJMT - 1026893-28.2023.8.11.0000, Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 05/02/2024, Data de Publicação: 07/02/2024)

Com efeito, ainda que a parte alegue insuficiência de recursos, é imprescindível a comprovação efetiva do seu estado de pobreza, de modo a não descambar em abuso do benefício processual, nos moldes do artigo 100 do Código de Processo Civil.

Registre-se, ademais, que o conjunto probatório apresentado pela agravada evidencia aparentes sinais de incompatibilidade com a hipossuficiência alegada, tais como a existência de veiculo importado recente, exercício de atividade comercial, a prática de gastos suntuários, entre outros elementos que destoam da alegada incapacidade econômico-financeira.

Ressalte-se, no ponto, que a simples propriedade de bens não afasta por si só a gratuidade, contudo, não se pode desconsiderar a valoração objetiva dos ativos mensuráveis da parte, notadamente quando contrastantes com sua alegação de carência de recursos.

Nessa esteira, o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"O pedido de gratuidade da justiça pode ser revogado se o magistrado tomar ciência, no curso da demanda, da existência de circunstâncias não declaradas pelo requerente e que afastem a condição de hipossuficiente" (EDcl no AREsp 1.133.362/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Destaca-se que a própria aquisição da cessão de direitos e obrigações sobre o imóvel em questão, pelo montante de R$205.000,00, constitui um indicativo relevante de que a parte não se enquadra na condição de hipossuficiência econômica, não justificando, portanto, a concessão do benefício pleiteado.

Neste prisma, mostra-se prudente o afastamento da presunção legal de insuficiência econômica formulada pela agravante, diante das consistentes evidências expostas pela agravada em sede de contrarrazões, as quais fortalecem o convencimento judicial de que a requerente dispõe de recursos para arcar minimamente com as custas processuais.

Desse modo, constata-se que a agravante omitiu dados relevantes acerca de sua real situação econômico-financeira, sendo certo que somente a declaração de pobreza, sem respaldo probatório minimamente idôneo, não é suficiente para gozar da gratuidade pretendida, uma vez que não se trata de presunção absoluta.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
revogando a liminar anteriormente concedida, devendo a agravante promover o recolhimento das custas processuais na origem, sob pena de cancelamento da distribuição e arquivamento do feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento contra decisão na Ação de Usucapião Extraordinário 1003732-86.2024.8.11.0021, que indeferiu o pedido de justiça gratuita sob o fundamento de ausências de provas acerca da hipossuficiência econômica.

A agravante alega que sua renda mensal é totalmente comprometida com despesas essenciais, e que ter plano de saúde e assinatura de streaming por si só não caracteriza condições de arcar com as custas judiciais.

Aponta ser trabalhadora autônoma com renda variável e que arca mensalmente com saúde, habitação, lazer e alimentação.

O CPC enuncia no art. 98 que faz jus a esse benefício a pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

E no art. 99, § 2º, estabelece que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes, ser determinado à parte que comprove o preenchimento desses requisitos.

A alegação de insuficiência a que se refere o §3º desse citado dispositivo tem presunção iuris tantum de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp 112755/MS), e não absoluta; portanto, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado a apreciação em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Em que pese os argumentos da agravada, o fato da agravante ser proprietária de um veículo HB20S e de uma microempresa por si só não comprovam a suficiência de recursos.

Observa-se que a agravante é trabalhadora autônoma e junta aos autos documentos que comprovam gastos mensais com despesas essenciais que, ao menos a princípio, demonstram a impossibilidade de pagar as custas judiciais.

Para o indeferimento da justiça gratuita não pode ser considerado apenas a renda bruta ou os bens em seu nome, mas sim o contexto financeiro da parte.

Desse modo, a pretensão está suficientemente embasada, o que impõe o seu deferimento.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – NECESSIDADE COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SEGURO PRESTAMISTA DE CHEQUE ESPECIAL – PEDIDO DE COBERTURA EM TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE REQUISITO NECESSÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, CF). Caracterizada a hipossuficiência técnica da agravante, admite-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). A não demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela de urgência, visto que é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015.” (TJMT, N.U 1018809-72.2022.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 16-11-2022, DJE de 18-11-2022).

Pelo exposto, divirjo da relatora e, com isso,
dou provimento ao Recurso
para conceder o benefício da justiça gratuita a agravante.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2º vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 26/02/2025